Tribunal: TJMT
Processo: 1017299-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017299-58.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RENAN ATILA NUNES DE AMORIM - CPF: 057.513.371-66 (RECORRENTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MARCELI CANDIDA RODRIGUES - CPF: 048.331.101-48 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE PORFIRIO DA SILVA - CPF: 022.057.461-89 (ASSISTENTE), SILMA BARBOSA LUZ - CPF: 453.241.071-15 (ASSISTENTE), DOUGLAS SILVA LIMA - CPF: 039.096.601-00 (ASSISTENTE), ROBSON HENRIQUE LUZ - CPF: 027.654.341-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - MOTIVAÇÃO TORPE NÃO CARACTERIZADA; AUSÊNCIA DE PROVAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDOS DE NULIDADE DA PRONÚNCIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA RECONHECIDOS – MOTIVAÇÃO SUCINTA – ERRO MATERIAL NÃO GERA NULIDADE – PARECER DA PGJ INTEGRADO – ARESTOS DO STJ E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MOTIVO TORPE [CRIME PRATICADO A MANDO DE FACÇÃO CRIMINOSA COMO PAGAMENTO DE DÍVIDA] – AUSÊNCIA DE PROVAS – PARECER DA PGJ INTEGRADO – ARESTO DO TJDFT – QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE EXCLUÍDA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA – CIRCUNSTÂNCIA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E LAUDOS PERICIAIS – JULGADO DO STJ - QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.

“A pronúncia [...] deve ser uma decisão sucinta, restringindo-se à admissibilidade da acusação. Daí, não prospera a insurgência, de que teria havido violação do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, quando há comedimento no decisum”
(STJ, HC no 280.295/PE).

“O Juiz se expressou de forma objetiva, limitando-se a mencionar que as provas de materialidade e autoria colhidas sob o crivo do contraditório permitem a submissão do caso ao julgamento pelo Conselho de Sentença, utilizando expressões gramaticais sucintas, objetivando justamente preservar o poder decisório do Conselho de Sentença, sem exercer influência no ânimo dos jurados. [...]

Embora o i. Juiz singular tenha mencionado artigo equivocado (art. 408, CPP), é certo que o teor do artigo 413 do Código de Processo Penal aponta que: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

[...] o i. Juiz narrou o fato, com suas circunstâncias, e mencionou a existência, ainda que de forma objetiva, das provas de materialidade e indícios que apontam a autoria para o recorrente. Diante disso, s.m.j., não vislumbro carência de fundamentação apta a anular a decisão de pronúncia, vez que se coaduna com o entendimento jurisprudencial prevalente.”
(Parecer no 012544-001/2021. José de Medeiros, procurador de Justiça)

“Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão, se o juiz, nos limites da fase de pronúncia, adentrou minimamente no conjunto probatório dos autos.

A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria”

(TJMT, RSE 1007853-02.2019.8.11.0000).

“As provas colhidas judicialmente não elucidaram a verdadeira motivação do crime, aliás, o Juiz sequer mencionou qual prova, elemento ou depoimento, corrobora a conclusão de existência da qualificadora no caso concreto. Desse modo, a total falta de provas/indícios acerca do motivo do crime não permite a submissão da qualificadora à apreciação dos jurados, por ser manifestamente improcedente, eis que a situação se equivale a “ausência de motivo.”
(Parecer no 012544-001/2021. José de Medeiros, procurador de Justiça)

“
1. O afastamento da circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, mostra-se viável quando [...] totalmente divorciada do contexto fático-probatório. 2. Impõe-se o afastamento da qualificadora se do acervo probatório não se extraem indícios de que o acusado agiu por motivo torpe”

(TJDFT, RSE 0002112-19.2018.8.07.0008).

“O afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa [...]”
(STJ, HC no 368.976/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1017299-58.2021.8.11.0000 - COMARCA
DE JACIARA

RECORRENTE(S):

RENAN ÁTILA NUNES DE AMORIM

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RENAN ÁTILA NUNES DE AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da ação penal no 1001517-78.2021.8.11.0010, que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, I e IV do CP – (ID 103354505).

O recorrente suscita nulidade por ausência de fundamentação da pronúncia. No mérito que: 1) não há prova da qualificadora do motivo torpe; 2) não há elementos suficientes para embasar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pede a nulidade da sentença de pronúncia. Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras (ID 103354511).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento (ID 103354515).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 103354517).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – 1. Preliminar – Nulidade da pronúncia por falta de fundamentação – Afastamento – Falta de fundamentação não configurada – 2. Mérito – 2.1. Da qualificadora do motivo torpe – Requer afastamento – Procedência – Motivo do crime não comprovado – Qualificadora manifestamente improcedente – 2.2. Da qualificadora do recurso que dificulto/impossibilitou a defesa do ofendido – Requer afastamento – Impossibilidade – Presença de indício concreto da ocorrência da qualificadora – Necessária submissão à apreciação do Conselho de Sentença – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 103958981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente RENAN ÁTILA NUNES DE AMORIM suscita nulidade da pronúncia sob a assertiva de ausência de fundamentação, pois o Juízo singular teria utilizado
“conceitos jurídicos indeterminados”
, não analisou
“minimamente a prova dos autos”
e citou o art. 408 do CPP, norma que há mais de 13 (treze) anos não se refere mais à pronúncia (ID 103354511).

O Juízo singular reconheceu a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva com base no “
auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, relatório de investigação 299/2021, laudo pericial n. 200.1.01.2021.011070-01, certidão de óbito, bem como pelas oitivas das testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo”
, os quais denotam que o recorrente estava com a vítima no momento do crime e teria
“praticado o homicídio em questão a mando de facção criminosa como pagamento da dívida”
e mediante
“recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se encontrava na frente de sua residência, fumando, quando foi surpreendido pelos disparos, de surpresa, sem nenhuma chance de defesa”
(
ID 103354505).

A motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, haja vista que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu.

Nessa vertente, o c. STJ firmou o seguinte entendimento:

“A pronúncia [...] deve ser uma decisão sucinta, restringindo-se à admissibilidade da acusação. Daí, não prospera a insurgência, de que teria havido violação do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, quando há comedimento no decisum.”
(HC no 280.295/PE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 10.11.2014)

Noutro giro, a referência a artigo do CPP que não mais se refere à pronúncia, deve ser interpretado como erro material se a conclusão guardar pertinência temática.

Como bem pontuou o parecer da i. PGJ:

“[...]o Juiz se expressou de forma objetiva, limitando-se a mencionar que as provas de materialidade e autoria colhidas sob o crivo do contraditório permitem a submissão do caso ao julgamento pelo Conselho de Sentença, utilizando expressões gramaticais sucintas, objetivando justamente preservar o poder decisório do Conselho de Sentença, sem exercer influência no ânimo dos jurados. [...]

Embora o i. Juiz singular tenha mencionado artigo equivocado (art. 408, CPP), é certo que o teor do artigo 413 do Código de Processo Penal aponta que: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

[...] o i. Juiz narrou o fato, com suas circunstâncias, e mencionou a existência, ainda que de forma objetiva, das provas de materialidade e indícios que apontam a autoria para o recorrente. Diante disso, s.m.j., não vislumbro carência de fundamentação apta a anular a decisão de pronúncia, vez que se coaduna com o entendimento jurisprudencial prevalente.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 103958981)

Adota-se o seguinte julgado:

“Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão, se o juiz, nos limites da fase de pronúncia, adentrou minimamente no conjunto probatório dos autos.

A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria.”

(TJMT, RSE 1007853-02.2019.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

Sendo assim, não se reconhece a alegada nulidade da pronúncia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 21 de abril de 2021, por volta das 18h28, em via pública, Rua Acorião Rodrigues, no 106, Bairro Vila Martins, município de Jaciara/MT, o denunciado RENAN ATILA NUNES AMORIM, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou vários disparos de arma de fogo contra Robson Henrique Luz, atingindo-o com 06 (seis) disparos, o que foi causa suficiente para a sua morte, conforme Laudo Pericial de Necrópsia (ID 54629257, fls. 58-84), e certidão de óbito (ID 54629257, fls. 85-86).

Conforme apurado, a vítima estava na frente de sua residência, fumando, quando foi surpreendida pelo denunciado que efetuou vários disparos de arma de fogo, momento em que a vítima caiu e o acusado saiu correndo a pé do local.

Consta ainda, que a esposa da vítima estava dentro da residência no momento em que ouviu cerca de 5 (cinco) disparos, quando amedrontada se escondeu para proteger a filha menor, e ouviu mais 03 (três) disparos, ocasião em que avistou um indivíduo alto e magro, efetuando os tiros na vítima que já estava caída ao solo.

Ao ser acionada, a guarnição da polícia militar compareceu no local e enquanto colhiam informações foram informados pela equipe médica do Hospital Municipal de Jaciara, que um indivíduo tinha dado entrada com ferimentos na mão esquerda proveniente de arma de fogo, razão pela qual se deslocaram até o Hospital e identificaram o acusado, que negou a prática delitiva.

Todavia, o denunciado utilizava a tornozeleira eletrônica, e através do sistema de monitoramento, foi averiguado detalhadamente o trajeto percorrido por este, constatando-se que aproximadamente às 18h28, hora dos fatos, o acusado esteve no local do crime, bem como percorreu o trajeto em que as testemunhas informaram até o hospital (ID 54629257, fls. 26-28).

Ademais, Policiais Militares receberam diversas ligações anônimas no telefone de emergência informando RENAN ATILA NUNES AMORIM como autor dos disparos que ceifou a vida da vítima Robson Henrique.]

Quanto à motivação delitiva, ao ser interrogado, o acusado afirma ter sido “decretado pelo comando vermelho”, em razão de dívida de drogas, assim, praticou o homicídio em questão a mando da facção criminosa como pagamento da dívida, sendo evidente o motivo torpe de sua ação delitiva e o recuso que dificultou a defesa da vítima, já que esta encontrava-se na frente de sua residência, fumando, quando foi surpreendida pelos disparos, sem nenhuma chance de defesa.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RENAN ATILA NUNES AMORIM, como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal
.”
(Itâmara Guimarães R. Pinheiro, promotora de Justiça – ID 103346981)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
O acusado deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Para o juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, conforme dicção do artigo 408, do Código de Processo Penal.

Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro em tese ocorrência do crime de homicídio qualificado, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido, tais como auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, relatório de investigação 299/2021, laudo pericial n. 200.1.01.2021.011070-01, certidão de óbito, bem como pelas oitivas das testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo.

Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado RENAN ATILA NUNES AMORIM, notadamente, através dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais.

Neste contexto, configuradas provas que apontam, em tese, a existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado.

“A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, sendo suficiente, para que seja prolatada, apenas o convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor, conforme disposto no artigo 408 do CPP, uma vez que na fase de pronúncia é inaplicável o princípio ‘in dubio pro reo’.” (RT 741/670).

Por conseguinte, o réu deve ser pronunciado porque nessa fase processual vige o princípio “
in dubio pro societate
” e não “
in dubio pro reo
”, como aconteceria na decisão de mérito.

Da mesma forma, não logrou êxito a douta defesa ao pugnar pela absolvição sumária do acusado. Compulsando os autos e analisando as provas existentes, máxime os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, verifico que não se fazem presentes, por ora, os requisitos para seu reconhecimento. Não estando indene de dúvidas, evidente que somente o Tribunal do Júri poderá verificar a presença dessa excludente de ilicitude.

Conclui-se, pois, que existe liame de coerência entre os depoimentos das testemunhas inquiridas, na fase policial e em juízo.

Por essa mesma razão, não há que se falar em impronúncia, que somente seria cabível diante da não demonstração dos indícios suficientes de autoria e materialidade.

Incabível, assim, a impronúncia. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio qualificado, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam ao acusado.

No tocante as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, contida no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, analisando os autos, verifico que há indícios de que estas podem ter existido conforme narradas nos autos.

Neste sentido vejamos inicialmente há indícios nos autos da existência das qualificadoras do motivo torpe, uma vez que praticado o homicídio em questão a mando de facção criminosa como pagamento da dívida e do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se encontrava na frente de sua residência, fumando, quando foi surpreendido pelos disparos, de surpresa, sem nenhuma chance de defesa.

Assim sendo, embora não se tenha a certeza de que as qualificadoras existiram ou ocorreram como narrada na denúncia, nota-se que há indícios probatórios da existência destas, razão pela qual não pode serem afastadas nesta fase, deixando para os juízes de fato, simbolizados pelo Conselho de Sentença, decidirem sobre a presença desta de acordo com suas íntimas convicções.

Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante ou causa de diminuição ou aumento de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri.

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de
PRONUNCIAR

RENAN ATILA NUNES AMORIM
, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.
”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 103354505)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência 2021.98552 (ID 103346974-fls. 3/5), Laudo Pericial de Necropsia no 200.1.01.2021.011070-01, Mapas Topográficos e Anexos Fotográficos (ID 103346974-fls. 58/84), Certidão de Óbito (ID 103346974-fls. 85/86) e Laudo de Local de Crime no 200.2.06.2021.004538-01 (ID 10335478).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Sidnei Ferreira da Silva (ID 103346974-fls.30/32) e Douglas Silva Lima (ID 103346974-fls.33/35), das testemunhas Marceli Candido Rodrigues (ID 103346974-fls.36/37), Silma Barbosa Luz (ID 103346974-fls.42/43), Paulo Henrique Profirio da Silva (ID 103346974-fls.47/48) e interrogado o recorrente (ID 103346974-fls.51/54).

Em Juízo, foram ouvidos

dos policiais Sidnei Ferreira da Silva (ID 103354491; 103354492) e Douglas Silva Lima (ID 103354482; 103354483), das testemunhas Marceli Candido Rodrigues (ID 103354484; 103354485), Silma Barbosa Luz (ID 103354493; 103354494), Paulo Henrique Profirio da Silva (ID 103354486; 103354487) e interrogado o recorrente (ID 103354488; 103354490).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 21.4.2021, por volta das 18h28, em via pública, Rua Acorião Rodrigues, no 106, Bairro Vila Martins, município de Jaciara/MT, o recorrente efetuou vários disparos de arma de fogo contra Robson Henrique Luz, atingindo-o com 06 (seis) disparos, que foram causa suficiente para a sua morte (excerto da sentença - ID 103354505).

- Sidnei Ferreira da Silva e Douglas Silva Lima [policiais militares], em Juízo, reafirmaram os depoimentos prestados na delegacia, aduzindo que
foram acionados pelo telefone de emergência para atender a uma ocorrência com disparos de arma de fogo na Rua Acorião Rodrigues, bairro Vila Martins; chegando no local, encontraram a vítima Robson Hernique Luz alvejada por disparos de arma de fogo e acionaram o SAMU; com a chegada do SAMU, foi constatada a morte da vítima; colhidas informações preliminares, foram informados que a vítima estava em frente à sua residência e um homem se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela e saiu correndo a pé; enquanto as informações eram colhidas, receberam informação de que um homem havia acabado de dar entrada no Hospital Municipal de Jaciara, alvejado por arma de fogo no braço esquerdo; deslocaram até o Hospital e encontraram o recorrente, recebendo atendimento médico em razão de ferimento no braço por arma de fogo; em conversa com o recorrente, informou que havia sido alvejado por dois indivíduos em uma motocicleta e conseguiu fugir até a casa de seu primo [Paulo Henrique], na rua Tupi, no 209, bairro Santa Rita, para pedir socorro; que seu primo Paulo Henrique o teria levado até o Hospital; identificaram que o recorrente fazia uso de tornozeleira eletrônica e a equipe de informação do 4o Comando Regional verificou que no sistema constava que por volta das 18h28min o recorrente havia descido a Rua Acorião, no mesmo sentido em que as testemunhas haviam indicado que o suspeito do homicídio tinha se dirigido; que a médica plantonista informou que o recorrente possuía uma perfuração de entrada de projétil no pulso esquerdo e outra de saída na palma da mão esquerda; nesse interim, o telefone de emergência da polícia militar recebeu diversas ligações, informando que o autor dos disparos contra a vítima Robson, seria uma pessoa conhecida por Renan Atila [o recorrente]
(ID 103346974-fls.30/32, 33/35).

- Marceli Candido Rodrigues [companheira da vítima], na fase judicial, informou que estava em sua casa, juntamente com a vítima; estava deitada com sua filha, enquanto a vítima estava fumando um cigarro do lado de fora da casa, mas de dentro da casa consegui vê-lo; que enquanto conversavam sobre um boleto de internet, escutou cinco disparos de arma de fogo e se escondeu, escutando outros três disparos; que nesses últimos disparos, teria visto um vulto (pessoal alta e magra) efetuando os disparos na vítima, que já estava caída no chão; não soube dizer se haviam outras pessoas com o autor dos disparos e nem qual era o meio de locomoção deste; instantes depois saiu de casa e não viu mais ninguém; a vítima estava caída no chão; passou a gritar por socorro e ligou para a mãe da vítima; a polícia militar chegou, acionou o SAMU, que constatou o óbito e depois o IML foi buscar o corpo; que a vítima era pessoa tranquila e não usava drogas, não devia ninguém; que a vítima morava em Jaciara há apenas uns quatro meses; antes disso morava em Rondonópolis; que a vítima estava desempregada, recebendo seguro desemprego; que a vítima tinha passagens pela polícia, já tendo permanecido preso em Rondonópolis
(ID 103354484; 103354485).

- Silma Barbosa Luz [genitora da vitima], tanto na delegacia quanto em juízo, não esclareceu nada sobre os fatos, apenas que o motivo da morte da vítima teria ligação com a morte de seu irmão [Flávio Henrique Luz], ocorrida quase três anos antes; que a morte de Flávio seria vingança da família de Greidson, por conta da morte de Sandrinho [irmão de Greidson]; que foram várias mortes naquela época; alguns dos envolvidos nessas mortes estavam presos; acredita que a morte de Robson foi em razão desses fatos, por causa de áudios que a vítima lhe havia encaminhado; que não conhece o recorrente; que soube da morte da vítima no mesmo dia, por informação de sua nora [Marceli]
(ID 103346974-fls.42/43).

- Paulo Henrique Porfirio da Silva [primo do recorrente], em juízo extra –informou que no dia 21.4.2021, por volta das 19h, o recorrente chegou em sua residência a pé e com a mão sangrando [disparo de arma de fogo]; estava trajando um short e sem camisa; forneceu uma camiseta para ele enrolar na mão e estancar o sangue e o levou para o Hospital; o recorrente não informou o que havia ocorrido, não sabendo onde ele estava antes de chegar em sua casa; não conhecia a vítima e o recorrente havia saído recentemente do presídio

(ID 103346974-fls.47/48).

- RENAN ATILA NUNES DE AMORIM [recorrente], interrogado na fase extrajudicial, informou que não integra nenhuma organização criminosa; negou ter praticado o crime, mas foi vítima de tentativa de homicídio; que está “decretado” pelo comando vermelho em razão de dívida de drogas. Em juízo, afirmou que havia saído do presídio da Mata Grande em 08.04.2021, onde estava cumprindo pena por homicídio; não conhecia a vítima; que na data do fato saiu de casa a pé para comprar droga; foi até o bairro Vila Martins para comprar droga, pois havia sido informado que alí havia pessoas que vendiam; encontrou a vítima na frende de uma residência e perguntou se ela tinha “óleo” [droga] para vender, tendo recebido resposta positiva; pediu dez reais de droga para essa pessoa e após entregar-lhe o dinheiro, antes de receber a droga, chegou uma motocicleta com dois ocupantes, altos e fortes, ambos trajando moletons; o piloto da motocicleta disse “olha ele aí” e o garupa sacou a arma; chegou a tentar colocar a mão na arma para se defender, tendo sido ferido na mão esquerda; caiu no chão, se levantou rapidamente e correu do local; enquanto corria ouviu mais disparos de arma de fogo; que naquele local tinha visto apenas a vítima e depois soube que ela morreu; para fugir, atravessou a BR e foi até a casa do seu primo [Paulo Henrique]; quando chegou na casa do primo sua mão estava sangrando e ele o levou para o Hospital; em razão de ter ficado preso muito tempo, não tem aparelho celular; na Penitenciária da Mata Grande, não conviveu com presos de Jaciara; nos últimos seis meses estava no raio 3; quando saiu, passou a usar tornozeleira eletrônica; não praticou o crime contra a vítima; não conhecia a vítima mas ao visualizá-la achou que podia vender drogas em razão das roupas que ela trajava, pois se vestia como traficante (ID 103346974-fls.51/54; ID 103354488 a 103354490).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora do motivo torpe foi admitida na pronúncia sob o fundamento do crime ter sido praticado “
a mando de facção criminosa como pagamento da dívida”
(
ID 103354505).

Essa versão está sustentada, tão somente, pela afirmação do recorrente, em seu interrogatório policial, que
“é decretado pelo comando vermelho em razão de dívida de drogas”
(ID 103346974-fls.51/54).

A motivação não foi corroborada por qualquer elemento produzido na fase judicial
.

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ, nos seguintes termos:

“Deveras, as provas colhidas judicialmente não elucidaram a verdadeira motivação do crime, aliás, o Juiz sequer mencionou qual prova, elemento ou depoimento, corrobora a conclusão de existência da qualificadora no caso concreto. Desse modo, a total falta de provas/indícios acerca do motivo do crime não permite a submissão da qualificadora à apreciação dos jurados, por ser manifestamente improcedente, eis que a situação se equivale a “ausência de motivo.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 103958981)

Em reforço, adota-se o seguinte julgado:

“
1. O afastamento da circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, mostra-se viável quando [...] totalmente divorciada do contexto fático-probatório. 2. Impõe-se o afastamento da qualificadora se do acervo probatório não se extraem indícios de que o acusado agiu por motivo torpe.”

(TJDFT, RSE 0002112-19.2018.8.07.0008, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, Julgado em 28/11/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Logo, a motivação torpe deve ser excluída da pronúncia, por não estar caracaterizada.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, foi admitida na pronúncia “
uma vez que se encontrava na frente de sua residência, fumando, quando foi surpreendido pelos disparos, de surpresa, sem nenhuma chance de defesa”
(
ID 103354505).

Essa narrativa foi corroborada pelo depoimento da informante Marceli Candido Rodrigues [companheira da vítima]
(ID 103354484; 103354485), pelas múltiplas lesões [na cabeça, tórax e abdomem] descritas no
Laudo Pericial de Necropsia no 200.1.01.2021.011070-01 [e respectivos Mapas Topográficos e Anexos Fotográficos] (ID 103346974-fls. 58/84) e Laudo de Local de Crime no 200.2.06.2021.004538-01 (ID 10335478), a denotar que a vítima teria sido surpreendida pelos disparos.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa [...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016)

Assim sendo, a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não mostra-se manifestamente improcedente para ser suprimida do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para excluir a qualificadora do motivo torpe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022